Tribunal: TJDFT
Processo: 0723743-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Aponta a parte Embargante a existência de contradição no acórdão, sob o fundamento de que não teria transcorrido o prazo prescricional para a aplicação da penalidade discutida nos autos, uma vez que não houve inércia de sua parte em relação ao andamento do processo administrativo.
3. Sem razão. Como bem pontuado no item 2 do acórdão embargado, verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva por parte do Ente Estatal, em virtude de sua morosidade para concluir o processo administrativo, tendo sido considerado como marco inicial a data da instauração do processo administrativo, oportunidade em que houve a interrupção da prescrição, em 09.05.11, e a comunicação da decisão final da Junta Administrativa de Recuso (JARI), em 27.11.19. Desse modo, independente dos procedimentos adotados pelos órgãos internos, o transcurso do quinquênio previsto em legislação confirma a prescrição da pretensão punitiva.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas das partes ou análise de todos os dispositivos legais (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. Concedo a gratuidade de justiça.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.